Tribunal: CARF
Processo: 10920.721963/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721963/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
HORST SCHROEDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE 614.406. REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÕES
OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculado utilizando-se
as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. TEMA 878 DO STJ. VINCULAÇÃO DO CARF.
O STJ julgou que s juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de
verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do
Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por
danos emergentes. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. FALTA DE PAGAMENTO
OU DECLARAÇÃO INEXATA.
A multa de ofício no percentual de 75% respeita os parâmetros legalmente
estabelecidos para os casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721963/2011-83
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento n. 2010/179715435710374 (fl. 45 a 47),
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual de 2010 (DIRPF 2010), foi constituído o
crédito tributário de Imposto de Renda Suplementar, acrescido de multa de ofício de 75% e
acréscimos legais pertinentes, por omissão de rendimentos tributáveis, que foram recebidos em
2009 em face do êxito na ação judicial proposta contra o INSS.
Cientificado do lançamento em 05/07/2011 (fl. 51), o contribuinte apresentou, em
29/07/2011, a Impugnação (fls. 02 a 14), na qual alega que o valor omisso se refere a benefícios
recebidos de forma atrasada e acumulada, devendo a renda ser tributada mês a mês.
Protesta, também, que houve cerceamento de defesa, pois a descrição fática foi
simplificada, impedindo-o que tivesse conhecimento do que realmente lhe era imputado.
Reclama contra a incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios, sustentando que
esses têm natureza indenizatória. Logo, são isentos.
Aduz que a multa a ser aplicada é a de 20% e não a de 75% que lhe imputou a
autoridade fiscal, citando o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/1996 e o desrespeito ao princípio do não
confisco. Aponta, ainda, o art. 112 do CTN para concluir que entre a multa de 20% e a de 75%
deve prosperar a menos onerosa.
O Acórdão 06-52.314 da 6a Turma da DRJ/CTA (fl. 64 a 70), em Sessão de
21/05/2015, julgou a impugnação improcedente. Julgou-se não haver cerceamento do direito de
defesa.
Pôs-se que o Regulamento do Imposto de Renda, quanto à parcela recebida na
ação trabalhista a título de juros de mora, entende pela incidência e, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Quanto à multa de ofício de 75%, entendeu-se que a multa de 20% somente é
atribuída ao atraso no pagamento, e não à omissão, como a do caso dos autos. Também se julgou
que o art. 112 do CTN deve ser aplicado no caso de dúvida, o que não se coaduna com a situação
enquadrada.
Cientificado em 14/07/2015 (fl. 75), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 12/08/2015 (fl. 77 a 90) alegando o que segue:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2011-83

a) Preliminar de nulidade do lançamento por descrição genérica da infração e
falta de fundamentação, que afirma terem cerceado o direito de defesa do
contribuinte.
b) A tributação dos rendimentos deve ocorrer mês a mês, dado que os benefícios
não foram pagos, no momento próprio, por demora da Administração em
processá-los, revisá-los, ou por algum erro no seu indeferimento, tendo o
segurado de buscar o reconhecimento ao crédito e, assim, obtém apenas o
ressarcimento dos atrasados em prestação única. Não se deve interpretar
literalmente a legislação, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da
isonomia e capacidade contributiva.
c) Não incidência do IRPF sobre juros moratórios, pois, consoante entendimento
manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, os juros moratórios são verbas indenizatórias.
d) Redução da multa, entendendo que o percentual correto é de 20%. Aduz que a
multa prevista no artigo 61, §2, da Lei n.9.430/1996 é mais benéfica do que a
prevista no inciso I do artigo 44, de forma que a menor penalidade é a que
deve ser aplicada, dado que a lavratura do auto de infração se deu na plena
vigência da mencionada lei, e, em caso de duas penalidades dirigidas ao
contribuinte, dever-se-á aplicar a menos onerosa, segundo art. 112 do CTN.
No Despacho de Encaminhamento (fl. 95) consta que houve sobrestamento do
processo, o qual não mais subsiste dado o trânsito em julgado do Tema 808 do STF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 14/07/2015
(fl. 75), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/08/2015 (fl. 77).
Nulidade do lançamento. Cerceamento do direito de defesa.
Afirma o Recorrente que há nulidade no lançamento por descrição genérica da
infração e falta de fundamentação, o que teria cerceado o seu direito de defesa.
Quanto ao tema, assim julgou a primeira instância:
(fl. 66) 14. No que tange especificamente à alegação do impugnante, é necessário
observar que a descrição, mesmo simplificada, denota, de forma clara, a omissão dos
rendimentos auferidos em face da exitosa demanda judicial, assim como a metodologia
utilizada para os cálculos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2011-83

15. Por relevante, importa-se para este voto a “Descrição dos Fatos e o Enquadramento
Legal” de fl. 46, ipsis litteris:
(fl. 67) Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ *******268.397,86, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ********10.052,34.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n.s 8.134/90; arts. 1o e 15 da
Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Cálculo do valor tributável dos rendimentos recebidos em ação judicial contra o INSS.
Valor bruto do resgate= R$335.077,86
Honorários advocatícios = R$50.010,00
Honorários Perito (Misma)= R$16.670,00
Valor tributável- R$ 268.397,86
16. Não há omissão descritiva que possa ser considerada como um obstáculo ao pleno
exercício de defesa do impugnante, conclusão essa reforçada pela clara e detalhada
petição de fls. 2 a 14, na qual se tem, de forma minuciosa, a contestação ponto a ponto
contra as razões do lançamento.
Além da correta descrição do lançamento, o que se coaduna com o art. 142 do
CTN, assim dispõe o art. 59 do Decreto n. 70.235/1972, que trata de nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Pelo Decreto do Procedimento Administrativo Fiscal Federal, para serem
considerados nulos, os atos devem ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla
defesa do contribuinte. Não há, portanto, nulidade no caso dos autos, pelo que mantenho a
decisão de primeira instância quanto ao tema.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Regime de competência.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2011-83

Alega o Recorrente que a Lei n. 12.350/2010 retroage em seu favor. Requer,
assim, que o cálculo do imposto corresponda às tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos.
A Decisão de primeira instância considerou devida a tributação pela regra do art.
12 da Lei n. 7.713/1988, é dizer, pela tributação no mês do recebimento sobre o total dos
rendimentos.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA
- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES.
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
É certo que o lançamento se reporta à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Da análise dos autos, há: Sentença Judicial (fls. 17 e 18), discriminativos dos
valores recebidos (fls. 20 a 30), requisição de pagamento (fls. 32 e 33) e cálculo para julho/2008
(fls. 35 a 39). O cálculo deve seguir o regime de competência. Ou seja, deve ser considerado o
valor recebido por mês em cada competência como base de cálculo para determinar o tributo
devido.
Juros moratórios. Tema 878 do STJ.
Não merece prosperar a exigência fiscal que pretenda considerar tributável pelo
imposto de renda os valores recebidos a título de juros moratórios pelo recebimento
extemporâneo daquilo que era devido à contribuinte, a título de verbas alimentares.
No Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a regra geral de incidência do
imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios
previdenciários pagos em atraso, a tese firmada foi de que:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2011-83

1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
A própria PGFN, por meio do Parecer SEI No 10.167/2021/ME, iniciou a adoção
de medidas que importam a renúncia da discussão finalizada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 808, de teor semelhante (exclusão, da base de cálculo do imposto, do montante recebido a
título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de
cargo ou função).
Portanto, deve-se afastar a incidência sobre os juros de mora, dado que os
rendimentos são relativos às verbas alimentares recebidas a destempo pelo contribuinte.
Quanto à incidência sobre os juros de mora, o entendimento fixado deve ser
reproduzido por força do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 1.634/2023.
Multa de ofício.
Alega o recorrente que deve haver redução da multa, pois, a prevista no artigo 61,
§2 da Lei n.9.430/1996 é mais benéfica do que a prevista no inciso I do artigo 44, de forma que a
menor penalidade é a que deve ser aplicada, dado que a lavratura do auto de infração se deu na
plena vigência da mencionada lei e, em caso de duas penalidades dirigidas ao contribuinte,
dever-se-á aplicar a menos onerosa, segundo art. 112 do CTN.
Sobre este ponto, reitero inicialmente a decisão recorrida:
(fl. 70) 30. A multa de ofício calculada sobre o valor do imposto, cuja falta de
recolhimento se apurou, está em consonância com a legislação de regência, sendo o
percentual 75% o legalmente previsto para a situação descrita na Notificação de
Lançamento, não se podendo, em âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por
critérios meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
(...)
32. Desse modo, deve-se considerar correta a aplicação da multa de lançamento de
ofício ao percentual de 75%, definido em lei, sobre os valores do imposto não recolhido,
rejeitando-se a contestação de que deveria ser aplicada a multa de 20%.
33. A multa de 20% é atribuída ao atraso no pagamento e não à omissão como a do caso
vertente e o art. 112 do CTN deve ser aplicado no caso de dúvida, o que não condiz com
esta pendenga, afinal em nenhum momento ficou consignada alguma hesitação da
autoridade fiscal. Pelo contrário, a descrição dos fatos e o enquadramento perpetrados
indicam o acerto na aplicação da multa de ofício. Logo, também neste aspecto, a
impugnação é improcedente.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2011-83

Em que pese à alegação de confisco e ilegalidade, este Conselho possui
entendimento sumulado: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006).
Quanto à imposição de duas multas e por isso dever-se-ia aplicar a menor, ainda
que a decisão de 1a instância trate da questão da dúvida, entendo que o ponto a ser tratado é que a
subsunção tem fato diferente.
O art. 61, §2o da Lei 9.430/1996 trata de multa de mora diária de 0,33%, com
limite total de 20%. Neste caso, trata-se de multa por falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. Por isto, a alíquota de 75%:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Portanto, mantenho a aplicação da multa no percentual de 75%.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, e para
excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes
do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2011-83

Fl. 103
DF CARF MF
Original